Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-14.2003.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002198-14.2003.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA PIVA RIBEIRO - CPF: 036.174.576-14 (EMBARGADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - CPF: 003.775.941-80 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), LOZAR REUTOV - CPF: 229.975.201-34 (EMBARGANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), THIAGO TURBAY FREIRIA - CPF: 998.387.961-15 (ADVOGADO), IGOR DOS SANTOS JAIME - CPF: 037.442.661-92 (ADVOGADO), VITORIA GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 059.268.321-44 (ADVOGADO), EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - CPF: 056.039.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 0002198-14.2003.8.11.0037

EMBARGANTE: LOZAR REUTOV

EMBARGADA: CAMILA PIVA RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

- SÚMULA N.º 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

LOZAR REUTOV
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 224033186, objetivando sanar suposta omissão e contradição/obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 222039153, proferido no
Recurso de Apelação nº.
0002198-14.2003.8.11.0037
, que à unanimidade,
proveu o recurso
, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

Em suma, requer o embargante seja sanada a contradição/obscuridade a fim de esclarecer o acordão e afastar a interpretação de que houve a suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento de intimação do executado, uma vez que a prescrição se iniciou em razão da falta de localização de bens, bem como aclarar que houve requerimento de intimação e não citação.

Pugna ainda, seja sanada a omissão quanto aos precedentes invocados por esta 2ª Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça

e assim, reveja a posição firmada no julgamento da apelação, afastando a suspensão do prazo prescricional em razão dos inexitosos requerimentos de intimação, deliberando no sentido de reconhecer a desídia da apelante; reafirmar que a prescrição se deu em razão da ausência de localização de bens e com isso, confirmar a sentença de extinção de primeiro Grau; e reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente na vigência do CPC/73.

Sob tais argumentos, requer sejam sanados os vícios apontados, bem como, prequestiona a matéria.

Contrarrazões constante no ID nº 226221193, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício, conforme se extrai do voto abaixo transcrito:

“A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de três anos previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

[...]

Assim, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF,
in verbis
: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, verifica-se que a exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, em que pese a demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado e na efetiva execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

[...]

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

[...]

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-“

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024